Tribunal: TJDFT
Processo: 0702289-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. PROPOSITURA CONTRA DEVEDOR JÁ FALECIDO. CITAÇÃO POR EDITAL. QUERELA NULITATIS. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS ANTERIORES À DATA DA CITAÇÃO. VALIDADE DOS DEMAIS ATOS PRATICADOS NOS AUTOS. REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. CITAÇÃO RETROAGE À DATA DA PROPOSITURA DO FEITO. ART. 189 DO CC E 240 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO. LEI VIGENTE AO TEMPO DO AJUIZAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Encontrando-se falecido o devedor/condômino previamente à distribuição do feito, e tendo sido feita a citação por edital, verifica-se que o processo encontra-se maculado por vício insanável, em face da ausência de condição da ação relativa à legitimidade passiva ad causam.
2. A nulidade, no entanto, somente atingirá os atos praticados a partir da citação, ou seja, os atos praticados anteriormente a ela continuam válidos, pois a prescrição tem como premissa básica a inércia do titular do direito que, ao deixar de exercitá-lo, dá ensejo à atuação do tempo sobre a pretensão, o que pode resultar em sua extinção, caso não exercitada dentro dos prazos assinalados pelo legislador. Logo, tendo o credor ajuizado pedido de cobrança, restou manifesta a intenção ao recebimento do seu crédito, situação que difere daquela na qual a inércia do credor leva à prescrição.
3. Em não havendo o credor/exequente descurado de sua obrigação em impulsionar o feito, somente não logrando êxito em proceder à citação por circunstâncias alheias à sua vontade, deve ser regularizado o polo passivo da demanda de cobrança, nele inscrevendo-se o espólio do falecido, retomando a marcha processual o seu regular prosseguimento.
4. Os herdeiros respondem pelas dívidas do autor da herança, até o limites das respectivas forças e, enquanto não realizada a partilha, subsiste ope legis o espólio, que será representado pelo inventariante ou pelo administrador dos seus bens, não havendo qualquer razão jurídica a amparar o pedido do autor no sentido de ser extinto o processo sem resolução do mérito, porquanto as dívidas condominiais ainda persistem contra o Espólio e/ou seus herdeiros.
5. Em sendo a causalidade também dotada de referibilidade, i. é, se refere ao momento do ajuizamento da petição inicial, é imperioso que para dirimir questões ligadas aos efeitos de sucumbência se aplique a lei vigente no momento do dito ajuizamento, e não de lei superveniente somente porque em vigor no momento da prolação da sentença, como se o princípio tempus regit actum fosse absoluto.
6. Recurso conhecido e desprovido.